Tribunal: TJMT
Processo: 1004198-24.2023.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004198-24.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Aquisição, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GARCIA ALVES - CPF: 545.500.251-15 (APELADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), DORALICE DA SILVA PEREIRA - CPF: 976.570.851-34 (ADVOGADO), MANUELA DE OLIVEIRA ALBERNAZ ALVES - CPF: 654.515.621-72 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA COM PODERES GERAIS E ESPECÍFICOS DE VENDA, TRANSMISSÃO, REGISTRO, RECEBIMENTO DE VALORES. PROVA DOCUMENTAL. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. MÉRITO.CONSTRIÇÃO DESFEITA. ART.674 DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REGISTRO NÃO REALIZADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CONHECIMENTO
ERGA OMNES
. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELA PENHORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

Demonstrado pelos embargantes a posse do imóvel ante a conjectura dos elementos de prova realizados nos autos, deve ser desfeita a penhora nela averbada.

2.

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. (Súmula n. 303 do STJ).

3.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1004198-24.2023.8.11.0051

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
.

APELADO: ROBERTO GARCIA ALVES e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde,
Dr.
André Barbosa Guanaes Simões
que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1004198-24.2023.8.11.0051, ajuizada por
ROBERTO GARCIA ALVES e Outros
, julgou procedentes os embargos de terceiros, reconhecendo o direito de fração de 712,7863 hectares do imóvel matrícula n. 9.954 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, realizada na ação de execução n. 1004199-43.2022.8.11.0051, condenando ainda, o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado e retificado da causa (Id. 234224700).

Inconformado com a deliberação, o apelante se insurgiu, aduzindo que:
(i)
seja reconhecida a nulidade da sentença eis que proferida decisão surpresa;
(ii)
seja reconhecida a deficiência na fundamentação por não enfrentar a tese de dispensabilidade dos embargos de terceiro, eis que documentos particulares não levados à registro, ou seja, não havia forma do credor do executado ter conhecimento que terceiros exerciam a posse do local; (
iii)
ausência de interesse processual e legitimidade, revelando-se desnecessária a oposição de embargos de terceiros, ou seja, a própria conduta da apelante foi regida pela boa-fé objetiva, tendo em vista que, depois que tomou conhecimento sobre a posse dos apelados, através do ajuizamento dos Embargos de Terceiro na origem, não insistiu na penhora ou opôs resistência injustificada, como prevê o Tema repetitivo nº 872/STJ.

No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus sucumbencial. Subsidiariamente, seja condenada os apelados aos honorários sucumbenciais (Id. 234224712).

Em sede de contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do apelo (Id. 234224725).

Preparo tempestivo e adequado (Id. 234517178).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer, do Procurador de Justiça Dr. Flávio Cézar Fachone, absteve-se de manifestar no pleito (Id. 243347197).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DE DECISÃO SURPRESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde,
Dr.
André Barbosa Guanaes Simões
que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1004198-24.2023.8.11.0051, ajuizada por
ROBERTO GARCIA ALVES e Outros
, julgou procedentes os embargos de terceiros, reconhecendo o direito de fração de 712,7863 hectares do imóvel matrícula n. 9.954 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, realizada na ação de execução n. 1004199-43.2022.8.11.0051, condenando ainda, o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado e retificado da causa.

Sustenta o apelante a nulidade do ato sentencial, argumentando que os fundamentos da decisão, impôs que a apelante teria reconhecido o pedido inicial, todavia, a apelante jamais reconheceu o pedido, pois, defendeu, desde o princípio, que não deu causa a constrição indevida, vez que estava apenas agindo no exercício regular de seu direito à tutela executiva.

Inobstante as razões do apelante, tenho que não resta configurado o alegado prejuízo suscitado. Isto porque, em relação à possibilidade de penhora da integralidade do bem, para o pagamento de dívida exclusiva de um dos condôminos, a decisão demonstrou que a jurisprudência mais recente da Terceira Turma, perfilha o entendimento de que nas constrições realizadas na vigência do CPC/15, em qualquer hipótese de copropriedade, o bem pode ser penhorado e alienado integralmente, é dispensável ao terceiro defender sua fração ideal por meio dos embargos do devedor, porque a lei já garante o resguardo de sua cota.

Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao proprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial.

Vê-se da sentença que os contornos conferidos a fundamentação, não têm o condão de demonstrar prejuízos aos litigantes, mesmo porque, declarou ser possível a defesa dos embargantes através de embargos de terceiro, tese esta contraria a suscitada pelo apelante, que defende ser inadequada à oposição de embargos de terceiros ao caso, por um único motivo, não ser condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
ROBERTO GARCIA ALVES e Outros
,
ajuizou Embargos de Terceiros em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI
, visando ao cancelamento a constrição e penhora do total de 712,7863 hectares, oriundos de escritura pública de cessão de direitos possessórios de três áreas de terras, descritos na matrícula de número 9.954 do SRI de Chapada dos Guimarães - MT. Para tanto, alegou que, antes do ajuizamento da ação de execução n. 1004199-43.2022, teria firmado junto ao Executado as escrituras públicas de cessão de posse.

Sustentou que a data da venda dos direitos possessórios se deu em 20 de dezembro de 2020, e o empréstimo feito pelo antigo possuidor se deu em janeiro de 2022, ou seja, mais de 1 (um) ano após o negócio jurídico consolidado, e ocorreu 1(um) ano antes da distribuição do feito da execução ora embargada.

Dessa forma, tendo a penhora recaído sobre a totalidade dos bens, os apelados têm direito a preservarem sua quota-parte.

Assim, escorreita a sentença no tocante à delimitação da penhora ao percentual pertinente aos executados, possibilitando que os apelados, conforme entendimento sedimentado do STJ, como ocorreu na hipótese.

Por oportuno, confiram-se os inúmeros precedentes:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR
.
1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. 4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15). 5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. 6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor. 7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 9. Recurso especial conhecido e provido
.
(Resp. 1818926/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/04/2021, DJE 15/04/2021)”.

Portanto, é nítido que os apelados possuem interesse e legitimidade para opor os presentes embargos de terceiro, como restou evidenciado nos autos.

À vista disso, vislumbro que o juiz
a quo
agiu corretamente ao julgar procedentes os pedidos iniciais para determinar a reserva da parte que corresponde aos embargantes, motivo pelo qual sua manutenção é medida que se impõe.

O apelante sustenta ainda que o ônus da sucumbência deve recair sobre os apelados, em face do princípio da causalidade, pois ajuizou a demanda de forma desnecessária, portanto, o apelante não deu causa ao ajuizamento da ação.

Os Embargos de Terceiro são utilizados por quem, “não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo” (artigo 674, caput, do CPC).

Em comentário ao artigo supracitado, Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo da qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Também pode ser utilizada preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição, conforme expressa previsão do art. 674, caput, do Novo CPC”.

O
s
apelados anexaram Escritura de Cessão de Direito de Posse, lavradas no 2º Serviço Notarial de Chapada dos Guimarães/MT acostadas estes embargos de terceiro, com firma reconhecida e confeccionado em Cartório na datadas de 18/09/2020, 09/11/2020 e 12/02/2021.

Todavia, como os apelados não providenciaram a transferência do imóvel para seus nomes, manteve perante terceiros a legítima expectativa de aquele imóvel ainda compunha o acervo de bens do executado, sendo legítima a sua indicação pelo exequente, ora apelante, para penhora na Execução.

Dessa forma, os apelados deram causa à constrição tida por indevida. Por consequência, deverá arcar com o ônus da sucumbência.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. (...) DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. (...) 3.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário
. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio. (...) 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp n. 1452840/SP, 1ª Seção/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe de 05/10/2016)”.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
SÚMULA 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA O NOME DO ADQUIRENTE. MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE PELO APONTAMENTO RESTRITIVO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
(Súmula 303 do STJ). (N.U 0004797-21.2019.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, publicado no DJE 24/06/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
SÚMULA 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGISTRO NÃO REALIZADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CONHECIMENTO ERGA OMNES. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. RECURSO NÃO PROVIDO
. A
propriedade de imóvel transfere-se entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, e enquanto tal ato não é providenciado, o alienante continua a ser tido como dono do imóvel. (art. 1.245, caput e §1º do CC
). Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303 do STJ). (N.U 0005689-63.2016.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, publicado no DJE 11/09/2023)”.

Pelo exposto,
PROVEJO EM PARTE
o Recurso tão somente para inverter os ônus sucumbenciais em favor do apelante, em atenção ao princípio da causalidade.

Ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Consideram-se prequestionados todos os artigos de lei e as teses deduzidas pela parte nesta apelação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024